Tribunal: CARF
Processo: 18471.001963/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA.
Nos termos da Súmula no 102 do CARF, é válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária, deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no 26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado em desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.
A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997 a lei autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo. Contudo, por expressa determinação legal, não são considerados na base de cálculo da receita omitida os créditos decorrentes de transferências de outras contas do próprio contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001963/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.716 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de abril de 2021
Recorrente
PEDRO AUGUSTO LIMA FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição
intercorrente ao processo administrativo fiscal.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA DRJ. INEXISTÊNCIA.
Nos termos da Súmula no 102 do CARF, é válida a decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do
domicílio fiscal do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos
legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária,
deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no
26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO DE CAUSALIDADE.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001963/2008-13
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

A comprovação da origem dos recursos depositados na conta bancária de
titularidade do contribuinte deve ser feita de forma individualizada, apontando
a correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária
com os documentos apresentados, e de forma a atestar o nexo de causalidade
entre os depósitos e os dispêndios que alega ser de terceiros.
Ao acostar diversos documentos aos autos sem minimamente fazer qualquer
cotejo dos valores de entradas de terceiros e saídas para pagamento de despesas
destes mesmos terceiros, o contribuinte não comprova nada e apenas transfere
para a fiscalização o seu dever de comprovar suas alegações.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula no 02, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. TRANSFERÊNCIAS ENTRE
CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997 a lei autoriza
a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada pelo sujeito passivo. Contudo, por expressa
determinação legal, não são considerados na base de cálculo da receita omitida
os créditos decorrentes de transferências de outras contas do próprio
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o
valor de R$ 526.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 153/155, interposto contra decisão da
DRJ no Belém/PA de fls. 127/137, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF de fls. 81/89, lavrado em 13/08/2008, relativo ao ano-calendário de
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

2005, com ciência do RECORRENTE em 11/09/2008, conforme assinatura no próprio auto de
infração (fl. 82).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 861.991,51, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal acostado às fls. 63/80, a presente
ação fiscal se deu início pela requisição do Ministério Público Federal, ao detectar
incompatibilidade entre a movimentação financeira do interessado e os valores expressos na
DIRPF, ano-calendário 2005.
A análise da movimentação financeira, no período entre dezembro/2005 e
janeiro/2006, demonstrou grande concentração de depósitos, realizados por três pessoas
jurídicas, a saber:
• S&F Courrier Express Ltda(CNPJ n° 05.231.829/0001-19), com endereço à
Rua Santo Afonso, n° 131, sala n° 804, Tijuca Rio de Janeiro, R. J.;
• Brandão do Itanhanguá Serviços Gráficos e Comércio de Suprimentos de
Informática Ltda - ME(CNPJ n° 07.615.598/0001-72), com endereço na Estrada
Jacarepaguá, n° 5411, Quadra 01, casa 44, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, R. J.;
• Agisys Serviços e Informática Ltda(CNPJ n° 04.482.995/0001-25), com
endereço na Avenida de Santa Cruz, n° 203, sala n° 103, Realengo, Rio de
Janeiro, R. J.
No entanto, verificou-se que foi creditado, na conta corrente do contribuinte, no
ano 2005, o montante total de R$ 2,3 milhões; e de que foi registrado o montante total de R$
1,5 milhões em aplicação de fundo de curto prazo, apesar da flagrante divergência com a renda
mensal do contribuinte, constante da ficha cadastral no UNIBANCO (R$ 1,5 mil ao mês),
auferidos com o desempenho da função de auxiliar administrativo no Banco Cruzeiro do Sul
S/A..
Em sua Declaração de Ajuste relativa ao ano-calendário 2005, entregue no
modelo simplificado, o contribuinte informou rendimentos tributáveis foram no montante de
R$ 649.030,08, sendo R$ 19.030,08 provenientes de pessoas jurídicas e R$ 630.000,00 de
pessoas físicas. Na ocasião, declarou o respectivo pagamento de R$ 167.665,80 com o carnê-
leão.
Ademais, atestou a autoridade fiscal que “os rendimentos tributáveis de pessoas
físicas(R$ 630.000,00) não foram identificados, em função da opção do contribuinte, pelo
formulário simplificado, que não oferece a oportunidade de discriminar os valores mensais e a
natureza dos rendimentos. Os valores pagos, relativamente ao carnê-leão, não foram
discriminados, pela inexistência de campo próprio” (fl. 66).
Por outro lado, a movimentação financeira no ano 2005 foi no montante total de
R$ 2.050.697,70.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

Segue a movimentação financeira das quatro instituições financeiras:
• Banco do Brasil S/A (CNPJ n° 00.000.000/0001-91): R$ 15.197,32;
• Banco Itaú (CNPJ n°60.701.190/0001-04): R$ 2.732,75;
• UNIBANCO S/A (CNPJ n°33.700.394/0001-40): R$ 2.020.246,64;
• Banco Cruzeiro do Sul S/A (CNPJ n° 62.136.254/0001-99): R$ 12.520,99.

Após uma série de documentos e esclarecimentos prestados, o contribuinte
apresentou os extratos bancários. Diante da incompatibilidade dos valores constantes dos
extratos bancários da C/C n° 240/136064-5 do UNIBANCO, com o montante constante em sua
declaração de imposto de renda, o contribuinte foi intimado para comprovar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea, a origem dos recursos depositados na sua conta.
O contribuinte esclareceu reiteradamente, que os depósitos identificados nos
extratos da conta corrente, foram depósitos efetuados por terceiros, para que o contribuinte
acumulasse quantia elevada, a fim de viabilizar negociação de maiores taxas de aplicações
financeiras, junto à instituição bancária UNIBANCO e que a permissão de depósitos em conta
corrente de titularidade do contribuinte, ocorreu em função do elevado grau de experiência com
o ramo de aplicações financeiras, sem, contudo, avaliar a consequência de tal ato, no tocante
aos transtornos fiscais daí decorrentes.
Considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar a
origem dos depósitos identificados pela fiscalização, a autoridade fiscalizadora considerou os
valores como omissão de rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins de apuração
do imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Desta forma, a autoridade fiscal excluiu do montante dos depósitos os valores
decorrentes de rendimentos tributáveis declarados como recebidos de pessoas físicas de R$
630.000,00. Assim, apurou o saldo de depósito não justificado sujeito ao lançamento, conforme
tabela abaixo (fl. 78).
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

Na ocasião, a autoridade fiscal constatou, ainda, a existência de um crédito que,
supostamente, teria origem em conta de titularidade do próprio contribuinte. Porém, entendeu
por não excluí-lo da base de cálculo pelos seguintes motivos (fl. 79):
Observa-se que no dia 08/08/2005, os extratos do UNIBANCO registraram, a crédito,
o valor de R$ 526.000,00, com o histórico "TED Recebida ITAÚ PEDRO AUGUSTO
LIMA FER", sugerindo tratar-se de transferência eletrônica disponível, entre contas
de mesma titularidade, com o rastreamento dos recursos entre as contas do ITAÚ e do
UNIBANCO.
Não obstante o artigo n° 42, parágrafo 3°, inciso I, da Lei n° 9.430/1996, determinar
que não sejam considerados, para efeito de apuração de omissão de rendimentos, os
depósitos decorrentes de transferências de valores entre contas de mesma titularidade,
esta fiscalização tem a ponderar que este lançamento não foi sequer apontado pelo
interessado, no sentido de ser afastado da tributação. Não foram disponibilizados os
extratos da conta-corrente do contribuinte junto ao ITAÚ, a fim de evidenciar que os
recursos foram transferidos daquela conta, que foi debitada, para serem registrados, a
crédito, na conta junto ao UNIBANCO.
E que, além desta constatação, outra evidência, quanto ao rastreamento dos recursos,
demonstrando que, na origem, no ITAÚ, os fundos foram tributados, ou, ao contrário,
seriam rendimentos isentos/não tributáveis ou de tributação exclusiva.
Mas, como esta fiscalização não dispôs destas informações, o valor de R$ 526.000,00
não foi desconsiderado, pois os requisitos enumerados pela norma legal dos depósitos
não foram devidamente atendidos. Portanto, o referido depósito compõe o Auto de
Infração.
Os depósitos estão relacionados às fls. 90/94.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 97/103 em 09/10/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Belém/PA,
adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

“A nulidade do Auto de Infração por entender que os fatos nele descritos
impossibilitam de identificar algumas infrações imputadas e de produzir a mais ampla
defesa, cuja peça acusatória deve estar devidamente circunstanciada e instruída com
toda documentação que dá embasamento”.
Relata que “que os depósitos identificados nos extratos da conta-corrente foram
depósitos efetuados por terceiros, com o cunho de acumular quantia elevada com a
única finalidade de viabilizar negociações de maiores taxas de aplicações financeiras,
junto a Instituição bancária UNIBANCO”. “Tal fato ocorreu devido à vasta
experiência do Impugnante no ramo de aplicações financeiras”.
“O Agente Fiscal autuou o Impugnante baseado em uma “mera suposição”.
“O valor declarado no imposto de renda do exercício do ano de 2005 foi incluída
multa de 75%, não deveria ser computado, pois o impugnante declarou os rendimentos
corretos”.
“O valor de R$ 526.000,00 (quinhentos e vinte e seis mil) referente ao TED que o
Impugnante fez de sua conta corrente do banco Itaú para o banco Unibanco não foi
desconsiderado, e compôs o presente Auto de Infração”.
“O impugnante declarou o recebimento na declaração do Imposto de Renda ano base
2005, declarando o montante de R$ 649.030,08 (...) onde já estava incluso o TED
recebido em 08/08/2005, não devendo lançar as multas sobre esta transação bancária”.
“O segundo Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda já decidiu que:
‘Indício ou presunção não podem por si só caracterizar o crédito tributário’. (Acórdão
51.841, in ‘Revista Fiscal’ de 1970, decisão no 69).
Requer o acolhimento da Impugnação e a improcedência total do lançamento.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Belém/PA, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 127/137):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO
COMPROVADOS. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Se o sujeito passivo for regularmente intimado a comprovar a origem de depósitos
bancários e não utiliza para isso documentação hábil e idônea, o Fisco tem autorização
legal para lançar esses depósitos não comprovados como omissão de rendimentos.
Ocorre, em razão da presunção legal, a inversão do ônus da prova. A fiscalização fica,
então, dispensada de outras provas, sendo suficiente demonstrar que foi oportunizada
ao contribuinte uma justificação na fase de pré-lançamento e que a comprovação da
origem dos depósitos não ocorreu, no mais é própria lei, presumidamente
constitucional, que infere a omissão de rendimentos.
IRPF. DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
INCOMPETÊNCIA PARA AFASTAR NORMAS. LEGALIDADE.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

O julgador administrativo não possui competência para afastar normas válidas. Seus
atos são fundamentados na legislação tributária. Provocado pela impugnação,
examina, sob a ótica da legalidade, as provas existentes nos autos e decide se o
lançamento do imposto, da multa e dos juros está em consonância com o sistema
tributário nacional.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. REGRA GERAL E ESPECIAL.
VINCULAÇÃO.
Só em casos especiais, devidamente expressos na Constituição Federal ou na
legislação infraconstitucional, os julgados administrativos e judiciais têm efeitos erga
omnes e em razão disso vinculam o julgador administrativo no seu ofício de julgar. A
regra geral é que as decisões administrativas e judiciais tenham eficácia inter partes,
não sendo lícito estender seus efeitos a outros processos, por ausência de permissão
legal para isso e também em respeito às particularidades de cada litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 21/08/2012,
conforme AR de fls. 150/151, apresentou o recurso voluntário de fls. 153/155 em 17/09/2012.
Preliminarmente, o RECORRENTE alega a incompetência da DRJ em
Belém/PA para julgar o presente processo, pois a portaria 2.843 de 31.05.2011 da SRF não
pode modificar Lei Federal, norma constitucional e infringir o princípio do juiz natural, motivo
pelo qual requer nulidade do acórdão retro.
Ainda em preliminar, alega nulidade do lançamento por cerceamento do direito
de defesa, uma vez que “todos os depósitos na conta do Contribuinte foram identificados,
inclusive no auto de infração, já que, segundo a impugnação apresentada (...) seriam recurso
provenientes de empresas de amigos com o objetivo de agregar valores para obtenção de
melhores taxas de aplicação. Ou seja, os depósitos eram identificados, de origem conhecida
(...)”.
Em suas razões de mérito, alega que “em momento algum a fiscalização tentou
ou conseguiu demonstrar aumento no patrimônio do Contribuinte, bem como sinais exteriores
de aumento de sua riqueza”.
Quanto ao credito de R$ 526.000,00 “havidos de transferência interbancária de
contas da mesma titularidade do Contribuinte, a fiscalização não logrou demonstrar a
ilegalidade praticada, já que a origem era a do próprio Recorrente, ou seja, neste caso
especificamente alega que houve a aplicação da bitributação, pratica vedada no ordenamento
jurídico vigente”.
Diante do exposto, requer o cancelamento do presente débito fiscal.
O RECORRENTE, às fls. 162/163, em 23/10/2015, apresentou manifestação
alegando prescrição intercorrente pela não movimentação processual no prazo de três anos,
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

com base no art. 1, §1o da Lei Federal 9.873/99 e art. 2o da Lei Federal 9.784/99, ao tempo em
que cita o REsp 1.401.371/PE para reforçar seu embasamento.
Assim, requer o cancelamento do presente débito fiscal pela ocorrência de
prescrição intercorrente.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINARES
I.1. Prescrição Intercorrente
De início, verifico que na petição anexa de fls. 162 o RECORRENTE alega
suposta ocorrência da prescrição intercorrente no presente caso, haja vista o que o processo
administrativo ficou parado por mais de três anos.
Contudo, a despeito de toda fundamentação das razões de defesa apresentada pelo
RECORRENTE, é improcedente o argumento.
O processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto no 70.235/72. Assim, como
não há na legislação de regência a previsão da prescrição intercorrente, é impossível a sua
aplicação no âmbito do processo administrativo fiscal. E nem poderia haver, pois o instituto da
prescrição somente extingue o direito de ação, ainda não materializado em favor do Fisco, pois o
crédito tributário objeto desse processo administrativo ainda não está definitivamente
constituído, por efeito do art. 151, III, do CTN, verbis:
"Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;”
Sobre o tema, importante transcrever o entendimento proferido pela 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF, em 18/03/2010, ao julgar processo no
10880.032213/93-03 (acórdão no 3101-000.368), verbis:
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 31/07/1991 a 31/03/1992
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
O Código Tributário Nacional, em seu art.174 determina que a contagem do prazo
prescricional terá início com a constituição definitiva do crédito tributário, ficando
impedido este Conselho de Contribuintes de julgar contra legis.
(...)
Recurso Voluntário Negado.
Ademais, a Súmula no 11 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
afasta a aplicação da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, verbis:
“SÚMULA CARF No 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.”
Esclareça-se que a prescrição intercorrente apenas passou a ser expressamente
prevista – para a execução fiscal – a partir da edição da Lei no 11.051/2004, que incluiu o § 4o ao
art. 40 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais – LEF). Contudo, a LEF é considerada
legislação especial, vez que disciplina a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Portanto, suas regras não podem ser aplicadas no
âmbito do processo administrativo fiscal.
Assim, a fluência do prazo prescricional somente se inicia com o trânsito em
julgado da decisão administrativa, ocasião que torna definitiva a constituição do crédito
tributário, não havendo motivos para se levantar a hipótese de ocorrência da prescrição,
tampouco da prescrição intercorrente, quando sequer há crédito constituído.
O prazo de prescrição mencionado pela RECORRENTE e previsto no art. 1o, §1o
da Lei no 9.873/1999 diz respeito ao processo administrativo disciplinar de caráter punitivo.
Veja-se:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
Contudo, a mesma lei acima citada, em seu art. 5o, prevê expressamente que a
prescrição intercorrente não se aplica aos processos de natureza tributária:
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Isto porque, como cediço, a ação fiscal não tem natureza punitiva, mas visa
apenas a devida constituição do crédito tributário. Por sua vez, tampouco o crédito tributário tem
qualquer natureza punitiva, conforme expressamente determina o art. 3o do CTN:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se
possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada
mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
Assim, não há como se falar em aplicabilidade da norma contida na Lei no
9.873/1999 ao processo administrativo fiscal.

I.2. Incompetência da DRJ de Belém para julgar o caso.
Em seu recurso voluntário o RECORRENTE questiona a competência da DRJ de
Belém do Pará ter julgado seu processo, alegando que tal prática violou o princípio
constitucional do juiz natural. Apesar de o RECORRENTE não ter aprofundado em suas razões,
subtende-se do recurso que sua inconformidade decorre do fato de que seu domicílio fiscal é o
Rio de Janeiro/RJ, razão pela qual seu processo deveria ter sido julgado pela DRJ-Rio de Janeiro.
Não lhe assiste razão.
Todas as Delegacias da Receita Federal de Julgamento no Brasil são órgãos com
jurisdição nacional, sendo competentes para conhecer e julgar em primeira instância qualquer
litígio instaurado em território nacional.
Isto porque, a Lei no 8.748/1993, especificamente seu art. 4o, que instituiu as
DRJ’s, outorgou a competência para o Ministro da Fazenda, através de portaria, regulamentar o
funcionamento destas turmas de julgamento. Este, por sua vez, ao fazê-lo, estabeleceu que a
competência de julgamento das DRJ seria nacional, nos termos da portaria no 587/2010, vigente
à época da ocorrência dos fatos geradores. Veja-se:
Art. 229. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:
Este CARF possui o entendimento sumulado quanto à competência da DRJ de
localidade diversa do contribuinte para jugar impugnações. Neste sentido, transcrevo o teor da
Súmula CARF no 102:
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, não há que se falar em ilegalidade da atribuição de competência nacional
as DRJs, tendo em vista que a outorga de competência foi lastreada em lei.
No que diz respeito ao argumento de inconstitucionalidade desta outorga de
competência, entendo que o CARF não é competente para apreciar tal matéria, nos termos da
Súmula no 2 deste tribunal, adiante transcrita:
Súmula CARF no 02
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste sentido, nego provimento ao argumento de nulidade da decisão da DRJ por
incompetência da DRJ de Belém.

I.3. Cerceamento do Direito de Defesa
O RECORRENTE alega em seu recurso voluntário que houve a nulidade do auto
de infração, ocasionada por cerceamento do direito de defesa, em razão do fato da autuação estar
lastreada em uma presunção.
Afirma que “todos os depósitos na conta do Contribuinte foram identificados,
inclusive no auto de infração, já que, segundo a impugnação apresentada (...) seriam recurso
provenientes de empresas de amigos com o objetivo de agregar valores para obtenção de
melhores taxas de aplicação. Ou seja, os depósitos eram identificados, de origem conhecida
(...)” (fl. 154).
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972. Por sua vez, o art. 10, também Decreto no 70.235/1972, elenca os requisitos
obrigatórios mínimos do auto de infração, in vebis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
No presente caso, entendo que não houve qualquer nulidade ocasionada por
cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o contribuinte compreendeu perfeitamente
os fundamentos que ensejaram a autuação, e que durante todo o procedimento fiscal foi
concedido prazo para apresentar esclarecimentos sobre a origem dos valores identificados pela
fiscalização.
Como será demonstrado no mérito deste recurso, não há qualquer cerceamento de
defesa na metodologia do lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por depósito
bancário sem origem comprovada, mas sim apenas uma inversão do ônus da prova, decorrente
de expressa previsão legal.
Não é verdadeira a informação prestada pelo contribuinte de que todos os
depósitos na sua conta foram identificados, inclusive no auto de infração. E esta constatação fica
clara no seguinte trecho do Termo de Constatação Fiscal (fl. 64):
Não foi discriminado o volume total de depósitos por cada uma das três pessoas
jurídicas, apenas as informações de que foi creditado, na conta-corrente do contribuinte,
no ano 2005, o montante total de R$ 2,3 milhões; e de que foi registrado o montante
total de R$ 1,5 milhões em aplicação de fundo de curto prazo, apesar da flagrante
divergência com a renda mensal do contribuinte, constante da ficha cadastral no
UNIBANCO(R$ 1,5 mil ao mês).
Ou seja, apesar de haver informação de que uma grande concentração de
depósitos foi realizado na conta do RECORRENTE por 3 pessoas jurídicas, não houve a
discriminação individualizada de cada depósito. E nem o contribuinte efetuou tal discriminação
durante a fiscalização.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

Ora, em verdade, sob o manto da nulidade o RECORRENTE tenta questionar toda
a sistemática dos lançamentos de omissões de rendimentos tomando como base presunções.
Ocorre que, a referida presunção é fruto de expressa previsão legal, contida no art. 42 da Lei no
9.430/1996, e reconhecer sua nulidade pressupõe o reconhecimento da inconstitucionalidade do
art. 42 da Lei no 9.430/1996, o que é vedado pelo CARF, nos termos da súmula no 2, adiante
transcrita:
“SÚMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento.

II. MÉRITO
II.1. Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento em razão da sua
lavratura com base na simples movimentação bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
A referida matéria já foi, inclusive, sumulada por este CARF, razão pela qual é
dever invocar a Súmula no 26 transcrita a seguir:
“SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Esclareça-se, também, que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Acontece que o RECORRENTE apenas se limita a alegar a ausência de
comprovação da ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada neste CARF pelo
enunciado da já citada Súmula no 26.
O lançamento de omissão de rendimentos é decorrência direta da identificação de
depósitos bancários sem origem comprovada, o que dispensa a fiscalização de produzir o que o
RECORRENTE chama de prova cabal da ocorrência do fato gerador, ou mesmo do consumo da
renda, o que envolve também o acréscimo patrimonial e os sinais exteriores de riqueza.
Portanto, insubsistentes as alegações do RECORRENTE.

II.2. Comprovação da origem dos depósitos
Vale ressaltar que o RECORRENTE, de maneira genérica, alega que (i) parte dos
valores foram depósitos de terceiros e (ii) o montante de R$ 526.000,00 foi decorrente de uma
transferência interbancária de contas da mesma titularidade.
No que diz respeito ao argumento de que parte dos valores foram recebidos de
terceiros, entendo que tal circunstância não foi suficientemente comprovado nos autos.
Para comprovar que se trata de movimentação de recursos de terceiros, caberia ao
RECORRENTE relacionar as “entradas” de recursos com suas “saídas” subsequentes, o que não
foi feito.
Já no que diz respeito ao seu segundo argumento, acerca da existência de uma
transferência entre contas de mesma titularidade, entendo que merece prosperar o inconformismo
do RECORRENTE. Em consulta ao extrato de fls. 118, verifico que o montante de R$
526.000,00 depositado em 08/08/2005 está identificado como uma TED proveniente de conta do
próprio RECORRENTE no Itaú. Veja-se:

O art. 42, §3o, inciso I, da Lei no 9.430/96 dispõe que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.716 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.001963/2008-13

A fiscalização alega que, mesmo observando que o depósito tiveorigem em conta
do RECORRENTE, não desconsiderou o referido depósito da base de cálculo, pois:
 Ponderou que este lançamento não foi sequer apontado pelo interessado,
no sentido de ser afastado da tributação;
 Não foram disponibilizados os extratos da conta corrente do contribuinte
junto ao ITAÚ, a fim de evidenciar que os recursos foram transferidos
daquela conta; e
 Não havia evidencias quanto ao rastreamento dos recursos, demonstrando
que, na origem (no ITAÚ) os fundos foram tributados ou seriam
rendimentos isentos/não tributáveis ou de tributação exclusiva.
No entanto, o procedimento adotado pela autoridade fiscal vai de encontro à
disposição legal, a qual prevê expressamente que não fazem parte da presunção de omissão de
rendimentos, valores decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa.
Caso pretendesse saber de onde vieram os recursos que permitiram a transferência
da conta do ITAÚ para a conta corrente fiscalizada, a autoridade fiscal deveria lançar mão do seu
direito de obter informações financeiras diretamente das instituições, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 e do art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96 (com redação dada pela Lei no
10.174/2001). Assim, a autoridade poderia analisar os extratos da referida conta do ITAÚ sem
que isso representasse quebra de sigilo, conforme amplo entendimento do CARF e dos Tribunais
Superiores.
Com os extratos em mãos, aí sim poderia intimar o RECORRENTE para
comprovar eventuais depósitos existentes na conta do ITAÚ, sob pena de presumir como
rendimento omitido os depósitos realizados na mencionada conta ITAÚ, e não as transferências
para a conta corrente fiscalizada do UNIBANCO, como aconteceu no caso.
Portanto, entendo que o referido depósito de R$ 526.000,00, em 08/08/2005,
originário da conta ITAÚ do próprio RECORRENTE, deve ser excluído da base de cálculo do
presente lançamento, por se revestir de mera transferência entre contas de mesma titularidade.
Assim, tal valor deve ser afastado da base de cálculo do presente lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para excluir da base de cálculo do lançamento
o valor de R$ 526.000,00 representado por mera transferência entre contas de mesma titularidade
do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital